Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729268-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE MADEIRAS MAXXIMA LTDA AGRAVADO: CONAN DE JABOTICABAL MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por COMÉRCIO DE MADEIRAS MAXXIMA LTDA, contra a decisão proferida em Embargos de Declaração, não acolhidos, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada (ID 100657195 dos autos de referência). O recurso é tempestivo. Preparo regularmente recolhido. A insurgência encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator